Tribunal: TJDFT
Processo: 0044022-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 986 DO STJ. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, por força do julgamento dos REsp 1692023/MT, EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP (Tema 986), a fim de verificar se há divergência entre o entendimento deste órgão julgador com o acórdão paradigma.
2. O STJ firmou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”. 2.1. No acórdão objeto de reanálise, entendeu-se que não havia respaldo legal para inclusão das tarifas de distribuição e de transmissão de energia na base de cálculo do ICMS. 2.2. O acórdão proferido na apelação diverge do entendimento vinculante do STJ.
3. Os contribuintes se ajustam à modulação de efeitos, pois: a) ajuizaram ação judicial; b) tiveram tutela de urgência concedida antes de 27.03.2017, a qual não foi condicionada a depósito judicial e ainda se encontra vigente. 3.1. Os contribuintes, no entanto, deverão pagar o ICMS, com inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo, a partir da publicação do acórdão paradigma.
4. Acórdão reexaminado. Juízo positivo de retratação.